Tribunal: STF
Processo: MS 39222
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Henrique Abrão, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual requer a suspensão de ato do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça pelo qual foi reaberto, no âmbito daquele Conselho, expediente de natureza disciplinar outrora arquivado pelo Tribunal de Justiça paulista.



    2. Segundo narrado na petição inicial, contra o impetrante “foi instaurado inusitado procedimento administrativo disciplinar no dia 25 de agosto de 2021 para apuração e violação, em tese, do art. 35, inciso I, da LOMAN, em virtude de suposto erro de pauta, uma vez que o Impetrante, na qualidade de Relator e Presidente da Câmara consultou, após encerrado o julgamento de um agravo interno, o andamento do processo de origem, constatando que nele havia sido proferida sentença de mérito razão de ter elaborado novo voto para modificar a tira de agravo interno para constar “Recurso Prejudicado”, decisão esta que veio a se tornar “sem efeito” em virtude da discordância dos demais julgadores do recurso”.



    3. Esse processo administrativo, conforme relata o impetrante, teria sido julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, oportunidade em que se reconheceu que contra desembargador não podem ser aplicadas as sanções de advertência e censura, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Loman. Narra o impetrante, todavia, que, em maio de 2023, o Corregedor Nacional de Justiça teria emitido “juízo valorativo de pré-julgamento, para instar o impetrante a se manifestar em defesa prévia no prazo de 15 dias”, ao deliberar pela instauração de revisão disciplinar para fixação de pena, na esfera revisional do CNJ, com base em possível incongruência entre a prova dos autos e o arquivamento desse processo determinado pelo TJSP (e-doc. 1, p. 4-5).



    4. Afirma o impetrante que o CNJ “se imiscuiu em questão não apenas decidida pela Corte Especial do TJSP como vai de encontro com o próprio Conselho Nacional de Justiça que, repise-se, ao apreciar o Procedimento de Controle Administrativo n. 0005230- 81.2022.2.00.0000 sinalizou não haver justificativa para a aplicação de sanção mais grave que advertência ou censura”, sendo que a “propalada revisão administrativa de ofício suscitada pelo corregedor do CNJ se revela abusiva, descabida e contrária à própria jurisprudência do controle externo, sendo adotada em casos excepcionalíssimos, quando houver omissão, leniência, favorecimento, prevaricação ou qualquer fato concreto materializado indicando falta de lisura na análise e enfrentamento do procedimento administrativo disciplinar”.



    5. Ainda segundo referido pelo impetrante, inexistiu má-fé de sua parte ao modificar a tira de julgamento, tendo em vista a perda de objeto do recurso em face da superveniência da sentença de mérito no processo principal. Ademais, conforme sustenta, em razão da discordância dos demais julgadores, a decisão perdeu efeitos, deixando de causar prejuízo às partes e à imagem do Poder Judiciário. 



    6. Discorre sobre a extensa documentação de que trata a notificação para apresentação de defesa junto ao CNJ, cujos fatos, segundo alega, datam do ano de 2020. Requer “a imediata concessão da tutela liminar para sustar o r. despacho proferido pelo Corregedor Nacional do CNJ, com as notificações de praxe e intimações de estilo, inclusive para o colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na figura do Órgão Especial a fim de que legitime a decisão proferida por unanimidade e, no mérito, conceda a segurança para reconhecer a abusividade do escrito e sua total desrazão com o quadro procedimental presente”.



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos, bem como comprovado o recolhimento das custas (e-doc. 5).



    8. Por meio de decisão datada de 07/06/2023, concedi, em parte, a medida liminar, “apenas para que se dê a prorrogação do prazo para apresentação de defesa prévia no expediente instaurado pelo Corregedor Nacional de Justiça, junto ao Conselho Nacional de Justiça, por mais 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação desta decisão” (e-doc. 16).



    9. A parte impetrante interpôs embargos de declaração apontando omissão na decisão liminar e requerendo a suspensão da decisão do Corregedor do CNJ sindicada nesta impetração (e-doc. 17). Na sequência, ratificou os embargos de declaração, requerendo a concessão de medida liminar para sobrestamento do procedimento administrativo instaurado em seu desfavor junto ao CNJ (e-doc. 21).



    10. A União, pela Advocacia-Geral da União, requereu seu ingresso no feito, bem como a denegação da segurança (e-doc. 32).



    11. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (e-doc. 53). O impetrante manifestou-se sobre os termos desse parecer, contraditando-o (e-doc. 55).



    12. Em 1º/02/2024, o impetrante apresenta petição requerendo urgência na apreciação do caso, argumentando que o processo administrativo objeto de discussão nestes autos foi incluído na pauta de julgamento do CNJ, com data de início prevista para 05/02/2024.



    13. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    14. A questão central da discussão travada nestes autos diz respeito à possibilidade, ou não, de o CNJ rever o processo disciplinar outrora movido em face do impetrante no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo e que, como referido, foi julgado improcedente pela Corte de Justiça paulista, oportunidade em que reconheceu não serem aplicáveis contra desembargador as sanções de advertência e censura, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Loman. Não se controverte, nos autos, sobre a ocorrência dos fatos imputados ao impetrante, mas, sim, sobre as consequências deles derivadas e, principalmente, se pode ser instaurada pelo CNJ a já referida revisão de processo disciplinar.



    15. Nesse ponto, é preciso anotar que a Constituição é clara ao estabelecer, no art. 103-B, § 4º, inc. V, competir, ao CNJ, “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”. Esse dispositivo comporta uma única e literal exegese: o CNJ pode, no período de um ano após o julgamento, rever os processos administrativos julgados pelos tribunais brasileiros. Regulamentando esse dispositivo constitucional, o Regimento Interno do CNJ assim disciplina:



    “Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão. 



    Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida: 



    I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ; 



    II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da decisão proferida pelo órgão de origem. 



    Art. 84 O pedido de revisão de processo disciplinar será apresentado em petição escrita, devidamente fundamentada e com toda a documentação pertinente. 



    Art. 85. O Relator poderá indeferir, de plano, o pedido de revisão que se mostre intempestivo, manifestamente sem fundamento ou improcedente. 



    § 1º O pedido será instruído com a certidão do julgamento do processo disciplinar e com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados. 



    § 2º O Relator poderá determinar que se apensem os autos originais ou cópias autenticadas de todas as peças do processo, bem como as mídias eventualmente existentes, requisitando-se ao Tribunal competente as providências necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Art. 86. A instauração de ofício da revisão de processo disciplinar poderá ser determinada pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB. 



    Art. 87. A instrução do processo de revisão disciplinar observará os princípios do contraditório e da ampla defesa. Parágrafo único. Finda a instrução, o Procurador-Geral da República e o magistrado acusado ou seu defensor terão vista dos autos por dez dias, para razões. 



    Art. 88. Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário do CNJ poderá determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o processo.” 



    16. Veja-se, pois, que estamos tratando de uma possibilidade de revisão de processo disciplinar prevista constitucionalmente e merecedora de ampla normatização. No ponto, portanto, não se há falar em ausência de competência do CNJ para o manuseio do procedimento revisional combatido por intermédio desta impetração ou, ainda, de indevida ingerência, do CNJ, em processo administrativo disciplinar julgado e findo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência desta Corte respalda o exercício dessa competência de revisão do CNJ, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 38.103-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 21/03/2022; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CNJ. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça é competente para apreciar, inclusive de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como rever os respectivos processos disciplinares, podendo, até mesmo, aplicar pena mais gravosa que a imposta pelos Tribunais. 2. Na espécie, não se verificou qualquer ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O PAD em questão foi instaurado por deliberação do Plenário do CNJ, os fatos narrados constituem infrações típicas segundo as disposições da LOMAN e não se constatou ilegalidade na sanção imposta em face das condutas narradas. 3. Não cabe a esta Corte rever o mérito das decisões do CNJ, mas apenas verificar a legalidade dos atos e procedimentos realizados pelo Conselho no exercício legítimo de sua função constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.805-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 13/03/2018; grifos acrescidos).



    17. Avançando no exame da querela, o segundo aspecto a ser enfrentado diz respeito à possibilidade, ou não, de o STF controlar o mérito das decisões tomadas pelo CNJ, notadamente aquelas que aplicam e graduam sanções a magistrados e aquelas que, como na espécie, identificam a possível prática de irregularidades ou ilícitos por magistrado e, com isso, determinam a instauração de procedimento disciplinar para sua apuração (ou de revisão, como no caso). Esse tema já foi enfrentando por esta Corte, tendo sido firmado o entendimento no sentido de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (Nesse sentido, exemplificativamente: AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018, p. 29/10/2018; AO nº 2.659-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/11/2022, p. 17/11/2022).



    18. No caso, por se tratar de atuação do CNJ para revisar processo disciplinar julgado a menos de um ano por tribunal, atuação essa que tem fundamento no art. 103-B, § 4º, inc. V, da CRFB, não se há falar em "exorbitância das competências do CNJ". Por esses mesmos fundamentos, e considerando a natureza dos atos imputados ao impetrante, igualmente não se há cogitar de "injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na atuação do CNJ". 



    19. Remanesce o exame quanto à observância do devido processo legal. No ponto, quando do exame do pedido de liminar, assim me manifestei (e-doc. 16):



    "(...) 6. Em juízo de cognição sumária, própria desse momento, para análise do pedido liminar, presentes o perigo da demora, quanto ao perecimento do direito de defesa, e a plausibilidade do direito, com relação ao escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa, em prazo razoável, entendo cumpridos os requisitos para concessão, em parte, do pedido liminar, no que toca especificamente à dilação de prazo para apresentação da defesa junto ao Conselho Nacional de Justiça.



    7. Ante o exposto, concedo, em parte, a medida liminar, apenas para que se dê a prorrogação do prazo para apresentação de defesa prévia no expediente instaurado pelo Corregedor Nacional de Justiça, junto ao Conselho Nacional de Justiça, por mais 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação desta decisão."



    20. Neste exame aprofundado do caso, notadamente após a formação do contraditório, ratifico esse entendimento. Assim, à vista do quanto alegado e debatido nos autos, reputo que a delimitação desse prazo, justamente, garantiu ao impetrante o adequado exercício do seu direito de defesa, essencial para garantia da higidez do procedimento disciplinar ao qual está submetido no âmbito do CNJ, residindo, no ponto, o direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança.



Dispositivo



    21. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, e ratificando a medida liminar, concedo parcialmente a segurança, apenas para assegurar prorrogação do prazo para apresentação de defesa prévia no expediente instaurado pelo Corregedor Nacional de Justiça, junto ao Conselho Nacional de Justiça, por mais 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação da decisão liminar concedida anteriormente nestes autos.



    22. Custas nos termos da lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    23. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão.



    Publique-se



    Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator